Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-72.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000082-72.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO ART. 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia – AGERBA contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória ajuizada por particular, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 90.780, lavrado por suposto transporte irregular de passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do Apelado caracteriza transporte rodoviário intermunicipal irregular de passageiros, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009; (ii) definir se houve prova suficiente para justificar a validade do auto de infração impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros constitui serviço público essencial sujeito à fiscalização da AGERBA, nos termos do art. 175 da CF/1988, das Leis Estaduais nº 6.654/94 e nº 11.378/09 e do Decreto nº 11.832/09.

4. Para configurar transporte intermunicipal irregular, exige-se a demonstração de linhas pré-definidas, pontos de embarque e desembarque determinados, horários fixos e remuneração por tarifa, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 11.378/2009.

5. O simples transporte de pessoas, desacompanhado dos requisitos normativos, não basta para caracterizar a infração administrativa prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009.

6. A prova da prática de transporte clandestino incumbe à Administração Pública, que não logrou comprovar a ocorrência de deslocamento típico do Sistema Rodoviário Intermunicipal (SRI).

7. A aplicação de penalidade administrativa sem demonstração da infração viola o devido processo legal e não se sustenta juridicamente.

8. A jurisprudência do TJBA e do STJ afasta a validade de autos de infração lavrados sem descrição mínima dos elementos caracterizadores do transporte intermunicipal irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 exige a demonstração de elementos objetivos do transporte intermunicipal para configuração da infração administrativa.

2. O simples deslocamento de pessoas não caracteriza transporte clandestino, se ausentes linhas, horários e tarifas pré-definidos.

3. A prova da prática irregular incumbe ao órgão fiscalizador, sob pena de nulidade do auto de infração.

4. A imposição de sanções administrativas depende da estrita observância da legalidade e da descrição adequada da conduta infracional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XI, e 175; Lei Estadual nº 6.654/94; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 4º e 40; Decreto nº 11.832/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8022049-20.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.08.2020; TJBA, Apelação nº 0503589-50.2018.8.05.0113, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 11.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000082-72.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada FABIA QUEIROZ DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador de Justiça